Tribunal: TJMT
Processo: 0051703-10.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051703-10.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WENDELL DUTRA VITAL - CPF: 992.465.031-04 (APELADO), TIAGO DUTRA MORAIS - CPF: 019.103.261-19 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
-
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

“(...)
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. A comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.” (Apelação Cível, No 0415367-74.2012.8.19.0001, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do RJ, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 14/09/2020, publicado em 21/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação de Adequação Contratual c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Antecipação de Tutela n. 0051703- 10.2013.8.11.0041
, proposta por
WENDELL DUTRA VITAL
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, declarando a nulidade
da cobrança da tarifa de despesas na quantia de R$ 213,49 e restituição da forma simples
; determinou a exclusão da comissão de permanência, instituindo como penalidade de mora: multa de 2%, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; determinou a revisão do débito, desde o início do contrato e, em havendo saldo em favor do requerente, a realização de compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, bem como condenou as partes

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% do valor atualizado da causa.

O apelante alega, em síntese, que o contrato em estudo foi livremente firmado entre as partes, não havendo qualquer vício de consentimento capaz de implicar em nulidade.

Sustenta que observada as normas de crédito do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Defende a legalidade de ressarcimento dos serviços prestados ao apelado, bem como da cobrança de TAC, TEC, tarifa de emissão de boleto, serviços prestados a terceiros, tarifa de avaliação de bem, despesa de registro de contrato, registro do gravame, seguro de proteção financeira.

Assevera que ser equivocada a exclusão de comissão de permanência, vez que lícita a cobrança, sendo vedada a cumulação com outros encargos.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral, condenando o apelado à integralidade do ônus da sucumbência.

A Certidão de ID. 74066954 - Pág. 6 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo apelado.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que
ausente qualquer vício ou ilegalidade no contrato em análise nos autos.

A ação foi proposta pelo apelado pleiteando a revisão de contrato de financiamento e a consignação em pagamento.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência:

1. Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato (fls. 26/28 – item III – Quadro 1 – Financiamento do Veículo) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada;

2. Mantenho a contratação da Taxa de Cadastro, em vista da sua legalidade;

3. Deixo de analisar a alegada abusividade da cobrança de tarifa de emissão de boletos e de seguro da operação, tendo em vista não haver a previsão destas no contrato, e declaro a nulidade da cobrança da tarifa de despesas do emitente na quantia de R$ 213,49 (duzentos e treze mil e quarenta e nove centavos), em vista de sua abusividade, devendo a referida tarifa ser restituída ao requerente, na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 14/03/2012 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação;

4. Determino a exclusão da comissão de permanência, e instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula 5) e, ainda, a correção monetária pelo INPC;

5. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do CPC. E custas processuais, “pro rata’. Obrigação que fica suspensa em relação ao requerente em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos às fls. 40/41. (ID. 74066509 - Pág. 10/11).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição do bem marca VOLKSWAGEN, modelo Polo Sedan, ano 2010/2011, no valor de R$ 41.990,00 a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.0275,04. A parte autora, ora apelada, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades nos encargos cobrados e cláusulas do contrato em questão, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

A r. sentença recorrida determinou a exclusão da cobrança da tarifa de despesas na quantia de R$ 213,49 (duzentos e treze reais e quarenta e nove centavos) e sua restituição, na forma simples, por não haver no contrato a comprovação do destino de tal quantia.

Contudo, o valor em comento é descrito no contrato como “Despesas com Registro de Contrato – Órgão de trânsito).

No que pertine a Tarifa de Registro de Contrato, comumente impugnadas em ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema, para julgamento do REsp 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, cuja sessão ocorreu no dia 28/11/2018, com a seguinte tese firmada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, não há controvérsia acerca do registro do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

ENCARGOS MORATÓRIOS

Em suas razões o apelante defende a legalidade da incidência de comissão de permanência, vez que apenas vedada a cumulação desta com qualquer outro encargo moratório.

Entretanto, em que pese as alegações da recorrente de ausência de cumulação, é possível visualizar a ocorrência no contrato firmado, no item 05:

“
5.

ATRASOS E PAGAMENTOS:
O pagamento de qualquer das PRESTAÇÕES após os respectivos vencimentos sujeitará o EMITENTE: ao pagamento dos ENCARGOS MORATÓRIOS correspondentes: (I) à COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, pelos dias decorridos do atraso, calculada com base na(s) TAXAS(S) DE JUROS desta CÉDULA ou à Taxa de Mercado; e (II) aos JUROS DE MORA de 12% (doze por cento) ano, calculados “PRO RATA TEMPORE”; além da incidência de multa contratual de 2% (dois por cento) (...). (ID. 74066452 - Pág. 5/9).

Assim, evidente a cumulação de comissão de permanência com demais encargos moratórios, sendo pacífica a impossibilidade, nos termos da Súmula 472, do STJ:

“Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (SÚMULA 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) (DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO).

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. A comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Na hipótese dos autos, o autor não fez pedido envolvendo anatocismo e capitalização mensal de juros, mas tão somente quanto a ilicitude da cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sentença que tratou de tema que não fez parte do pedido. Reforma da sentença na parte que considerou parcialmente procedente o pedido, para julgar totalmente procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento dos ônus de sucumbência.

PROVIMENTO DO RECURSO. (Apelação Cível, No 0415367-74.2012.8.19.0001, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do RJ, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 14/09/2020, publicado em 21/09/2020).

Desse modo, imperiosa a reforma parcial da sentença, tão somente para reconhecer a legalidade da cobrança da taxa de registro de contrato, afastando a determinação de restituição a tal título.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança da taxa de registro de contrato, afastando a determinação de restituição a tal título, mantendo-a, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021